Tribunal: STF
Processo: RE 1520727
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-27
Data de publicação: 2024-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão da 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (eDOC 179, p. 2):



    “Ação popular - Pedido para que os réus sejam compelidos a proceder à remoção de uma torre de transmissão de energia elétrica próxima da via pública, com imposição ao Município das obrigações de fazer consistentes em realizar obras de rebaixamento das sarjetas, instalar rampas de acessibilidade, consertar parte da calçada, aprimorar a iluminação do local e zelar pela conservação e limpeza do terreno público Sentença de improcedência - Decisão escorreita - Ato lesivo ao patrimônio público não demonstrado - Legítima opção do Poder Público de não executar as melhorias pretendidas pelo autor que não se confunde com dano ambiental ou urbanístico - Ação popular que não tem o escopo de impor a adoção de políticas públicas - Precedentes - Recursos voluntário e oficial desprovidos.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 1º, parágrafo único; 5º, LXXII;, 182 e 225, § 3º, da Constituição Federal e ao entendimento firmado no Tema 836 da repercussão geral, processo piloto ARE n° 824.781. 



    Nas razões recursais (eDOC 190), argumenta-se, em suma, que a improcedência da ação popular violou os dispositivos constitucionais suscitados e aponta divergência jurisprudencial a ser sanada de forma a “pacificar a jurisprudência revolta, onde o TJSP foi contra a jurisprudência nº ARE 824.781-MT com REPERCUSSÃO GERAL, onde a mesma diz que não tem necessidade de demonstrar o prejuízo material, mas mesmo assim o recorrente demonstrou os danos ambientais artificiais e naturais de grande monta.” (eDOC 190, p. 7).



    Os autos foram encaminhados ao órgão julgador para realização de juízo de retratação em relação ao Tema 836. O acórdão manteve o entendimento e restou sintetizado da seguinte forma (eDOC 216, p. 2):



    “Ação popular - Pedido para que os réus sejam compelidos a proceder à remoção de uma torre de transmissão de energia elétrica próxima da via pública, com imposição ao Município das obrigações de fazer consistentes em realizar obras de rebaixamento das sarjetas, instalar rampas de acessibilidade, consertar parte da calçada, aprimorar a iluminação do local e zelar pela conservação e limpeza do terreno público - Sentença de improcedência - Recursos voluntário e oficial desprovidos, com interposição de recursos aos Tribunais Superiores - Devolução dos autos à Turma Julgadora, por determinação do Excelentíssimo Presidente da Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.040, inciso II, do CPC - Acórdão que não conflita com o entendimento do E. Supremo Tribunal Federal no Tema n.º 836, no qual fixada a tese no sentido de que “Não é condição para o cabimento da ação popular a demonstração de prejuízo material aos cofres públicos, dado que o art. 5º, inciso LXXIII, da Constituição Federal estabelece que qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular e impugnar, ainda que separadamente, ato lesivo ao patrimônio material, moral, cultural ou histórico do Estado ou de entidade de que ele participe” - Desprovimento dos recursos fundamentado na ausência de demonstração de ato administrativo lesivo ao patrimônio público em sentido lato, incluído o meio ambiente -Manutenção do desfecho dado aos recursos no julgamento original, com determinação.



    O Presidente da Seção de Direito Público do TJSP admitiu o recurso extraordinário (eDOC 222).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou (eDOC 179, p. 7): 



    “(...) Importante consignar que a ação popular se destina ao controle social do patrimônio público, em sentido lato, não se prestando para o controle ou imposição de políticas públicas, como pretende o autor. 



    A Constituição Federal estabelece no artigo 5.º, inciso LXXIII, que “... qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência”.



    (...)



    No caso dos autos, conforme consignado na r. sentença apelada, não há qualquer ato administrativo lesivo ao patrimônio público ou ao meio ambiente passível de anulação. 



    Consta dos autos que a linha de transmissão de energia elétrica foi implementada na década de 50 e, com o avanço da ocupação urbana, o Município de Presidente Prudente executou melhorias viárias no local, construindo uma rotatória que demandou a supressão de parte do terreno, fazendo com que duas bases da torre ficassem situadas sobre o passeio público, conforme fotografia de fls. 11. O Município consultou a concessionaria a respeito da possibilidade de deslocamento da torre (fls. 472), recebendo resposta no sentido de que a obra custaria R$ 51.449,00, optando-se por solução alternativa mais econômica (fls. 475 e 480). Embora a situação inicial fosse um tanto peculiar, com evidente prejuízo para a circulação de pedestres, o Município realizou nova intervenção, no local, desviando a calçada para que contornasse a torre, desobstruindo a passagem dos transeuntes (fls. 27).



    O autor popular não se conformou com a solução adotada, ajuizando a presente ação para exigir do Poder Público todas as melhorias que entende necessárias naquele ponto da Cidade, a começar pela remoção da torre de transmissão, postulando ainda a execução de obras de acessibilidade, reparos na calçada, melhorias na iluminação pública, além da manutenção e conservação do terreno público. Ocorre que, mesmo reconhecendo que as providências almejadas teriam o condão de qualificar o espaço público, a opção da Administração de não as realizar é legítima e não se confunde com dano ambiental ou urbanístico. 



    Não se está a discutir aqui a possibilidade de imposição de obrigação de fazer na ação popular ou de condicionar o acolhimento do pedido à configuração de dano patrimonial, mas sima ausência de demonstração de um ato lesivo. (...)” 



    De início, destaco que a tese do Tema 836, cujo processo piloto é o ARE 824.781, Rel. Min. Dias Toffoli, está redigida da seguinte forma:



    “Não é condição para o cabimento da ação popular a demonstração de prejuízo material aos cofres públicos, dado que o art. 5º, inciso LXXIII, da Constituição Federal estabelece que qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular e impugnar, ainda que separadamente, ato lesivo ao patrimônio material, moral, cultural ou histórico do Estado ou de entidade de que ele participe.”



    No ponto, conforme consignado pelo Tribunal de origem, não restou constatada a comprovação de ato lesivo a amparar providência judicial, compreensão que não diverge da tese do paradigma relativa à prescindibilidade de prejuízo material aos cofres públicos para ajuizamento da ação popular. 



    Nesse contexto, verifico que eventual divergência acerca da inviabilidade da ação popular demandaria o reexame de fatos e provas e a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e a ausência de ofensa direta ao texto constitucional. Nesse sentido, em hipóteses semelhantes, colho precedentes de ambas as Turmas:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO POPULAR. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INCIAL. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. 



    1. Para dissentir do entendimento firmado no acórdão recorrido de que o autor não demostrou conduta lesiva à moralidade administrativa, ao patrimônio público, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico cultural suficientes para justificar a interposição de uma ação popular, seria necessária uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, assim como o reexame da legislação infraconstitucional pertinente. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não há prévia condenação em honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.424.704-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.06.2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO POPULAR. EDIÇÃO DE DECRETO. VERIFICAÇÃO DE LESÃO AO ERÁRIO. ANÁLISE DE NORMA LOCAL E REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. 



    1. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com fundamento nos elementos probatórios dos autos, na Lei de Improbidade Administrativa, na Lei Complementar estadual nº 24, de 1975, e no Convênio Confaz nº 54, concluiu que a edição do Decreto estadual nº 62.709, de 2017, não causou dano efetivo ao erário nem configurou ato de improbidade administrativa. 



    2. Inviável, portanto, o recurso extraordinário, ante a impossibilidade da análise de legislação infraconstitucional local e de matéria fático-probatória. Incidência do óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 1.407.163-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 29.04.2024)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC e art. 21, §1º, RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de outubro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente